Tribunal: TJSP
Processo: 1026293-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança de indenização – Sentença de parcial procedência para deferir 6,25% do valor total de R$ 13.500,00 – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca da existência de invalidez parcial e permanente - Fratura do membro superior esquerdo, com comprometimento do ombro – Laudo pericial oficial,

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança de indenização – Sentença de parcial procedência para deferir 6,25% do valor total de R$ 13.500,00 – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca da existência de invalidez parcial e permanente - Fratura do membro superior esquerdo, com comprometimento do ombro – Laudo pericial oficial, elaborado por profissional integrante do IMESC, que atestou para sequela mínima, com grau de comprometimento funcional de 6,25% (25% x 25%), segundo a tabela de gradação da SUSEP – Atraso no pagamento do prêmio que não lhe subtrai o direito de receber a indenização securitária – Inteligência da Lei no 6.194/74, com redação outorgada pela Lei no 8.441/92, e da Súmula 257 do STJ – Decaimento consideravelmente maior por parte do autor – Correta distribuição da sucumbência de maneira recíproca, mas não igualitária.

Apelos do autor e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026293-97.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado
JOSE
ADAILSON
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
SEGURADORA
LIDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.185
Apelação no 1026293-97.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A; José Adilson de Oliveira
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório – Veículo automotor –
DPVAT – Ação de cobrança de indenização – Sentença
de parcial procedência para deferir 6,25% do valor
total de R$ 13.500,00 – Recursos de ambas as partes -
Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição acerca
da existência de invalidez parcial e permanente -
Fratura
do
membro
superior
esquerdo,
com
comprometimento do ombro – Laudo pericial oficial,
elaborado por profissional integrante do IMESC, que
atestou
para
sequela
mínima,
com
grau
de
comprometimento funcional de 6,25% (25% x 25%),
segundo a tabela de gradação da SUSEP – Atraso no
pagamento do prêmio que não lhe subtrai o direito de
receber a indenização securitária – Inteligência da Lei
no 6.194/74, com redação outorgada pela Lei no
8.441/92, e da Súmula 257 do STJ – Decaimento
consideravelmente maior por parte do autor – Correta
distribuição da sucumbência de maneira recíproca,
mas não igualitária.
Apelos do autor e da ré desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que em ação de cobrança de indenização
fundada em seguro obrigatório de veículo automotor DPVAT,
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 843,75, corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
monetariamente desde a data do sinistro e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação. Sucumbência recíproca,
mas não igualitária, condenou as partes ao pagamento de
honorários advocatícios da adversa, fixados em R$ 1.500,00,
sendo 70% ao patrono da ré e 30% ao do autor, observada a
gratuidade de justiça com relação a este.
Aduz o autor que o julgado merece parcial
reforma para que majorada a verba honorária advocatícia da
sucumbência, na medida em que é irrisório o valor de apenas R$
450,00, se levado em consideração o trabalho realizado e o
princípio da causalidade.
A ré, por sua vez, sustenta que nenhuma
indenização é devida, já que o autor não estava em dia com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de veículos
automotores DPVAT, a infringir a norma do art. 763, do
Código Civil, sendo inaplicável à hipótese a Súmula 257, do
Superior Tribunal de Justiça. Combate, por fim, o critério
utilizado para a distribuição do ônus sucumbencial.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Os apelos são analisados de maneira conjunta,
mas não comportam acolhimento.
O autor pleiteou pelo recebimento de indenização
fundada em seguro obrigatório de veículo automotor DPVAT,
fulcro na Lei no 11.482/07, em função de sequelas decorrentes de
comprovado acidente de trânsito de que fora vítima em
11.03.2018, do qual lhe resultou sequela de invalidez no membro
superior esquerdo.
Pretendeu, dessa forma, “... receber o valor total
do seguro obrigatório DPVAT”
sic
fls. 03 grifo não
original.
Ocorre que, uma vez estabelecido o contraditório
e determinada a realização de perícia médica, sobreveio o laudo
de fls. 97/103, da lavra de profissional integrante dos quadros do
IMESC,
firme
no
sentido
de
que:
“...
apresentou
comprometimento leve da funcionalidade do ombro esquerdo
com percentual de invalidez parcial e incompleta de 6,25%
(25% - para as de leve repercussão de 25% - perda completa da
mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo
polegar).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Inexiste motivo técnico ou justo para que se
ponha em dúvida tais conclusões médicas.
Considerando, portanto, que o autor decaiu em
relevantíssima parte do pedido, que era de recebimento da
quantia total de R$ 13.500,00, mas veio a ter deferidos apenas
R$ 843,75, é justo que dos R$ 1.500,00 fixados a título de
honorários advocatícios permaneça com os R$ 450,00 (30%),
vedada a compensação, evidentemente.
De outro lado, irrelevante que o autor não
estivesse em dia com o pagamento do prêmio do seguro
obrigatório à época do acidente de trânsito em comento.
Isso porque o art. 3o, da Lei no 6.194/74, com as
alterações promovidas pela Lei no 8.441/92, modificou a forma
de pagamento do seguro obrigatório, generalizando-o para todas
as hipóteses, mesmo que não seja identificada a seguradora, ou
que haja ou não prova de pagamento do prêmio, também nos
termos do art. 7o, daquela primeira, que recebeu assim nova
redação: “A indenização por pessoa vitimada por veículo não
identificado, com seguradora não identificada, seguro não
realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e
prazos dos demais casos por um consórcio constituído
obrigatoriamente, por todas as Sociedades Seguradoras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
operem no seguro objeto desta Lei”.
Ademais, a Súmula 257, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao estabelecer que tal tipo de indenização é
devida independentemente do pagamento do prêmio, não excluiu
o fato de a própria vítima ser a proprietária do veículo automotor,
certo que singela Resolução administrativa não pode se sobrepor
à lei.
Ante ao exposto, nego provimento a ambos os
apelos.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica